Tribunal: TJMT
Processo: 1029046-81.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029046-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (EMBARGANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, DECLARA A OCORRÊNCIA DA NOVAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I, CPC - NOVAÇÃO DE DÍVIDA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA, NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, CPC - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM
– INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, desde que inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma a primeira, a rigor do que dispõe o artigo 361 do Código Civil.

Não há que se falar em novação, se na celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, as partes manifestam, expressamente, não haver a intenção de novar.

Uma vez afastada a ocorrência novação, que constituiu causa de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, a este Tribunal é autorizado apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, a rigor do que dispõe o artigo 1.013, §3º, CPC, sem que, com isso, incorra em violação ao artigo 1.013, §1º, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por Manoel Ornellas de Almeida, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, para afastar a novação e, com isso, rejeitar os embargos à execução, opostos pelo apelado, ora embargante.

Em longo e confuso arrazoado, o embargante alega que a ementa “está em verdadeira contradição com a exortação posta na premissa menor explicativa, uma vez que, a novação de dívida no direito pátrio é prevista no art. 360, I do Código Civil, como no caso concreto entendeu a sentença objeto do apelo. Não é o artigo 361 do mesmo Estatuto, lançado na premissa menor, o instituto jurídico que cuida da novação de dívida.” (Sic.)

Tece considerações acerca da locução conjuncional “desde que”, utilizada na ementa, no lugar da conjunção “mas”, contida redação do artigo 361 do Código Civil.

Insiste na ocorrência da novação e sustenta a invalidade jurídica da Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, argumentando ser despicienda a afirmação da inexistência de intenção de novar, uma vez que a cláusula contém expresso todos os requisitos inequívocos da novação.

Sustenta que a ementa está eivada de obscuridade, uma vez que cuidou apenas do excesso de execução, “omitindo no tópico a inexigibilidade do título de crédito” (sic.), e diz que consignou matéria não impugnada no recurso.

Tece considerações acerca da forma de elaboração da ementa, asseverando estar eivada de obscuridade, porque abordou matéria não ventilada no recurso, em violação ao artigo 1.013, §1º, do CPC, devendo ser reconhecida a nulidade do acórdão neste tópico.

Ao final, para fins de prequestionamento, pugna para que este Tribunal “se pronuncie sobre a incidência do art. 360, I artigos e não do 361 do Código Civil pátrio em contrato de confissão de dívida com clausulas expressas inequívocas de novação, mesmo que nele há uma cláusula reguladora de seus termos apontando, sutilmente, que não se trata de novação do débito; (II) e, se pronuncie também, sobre a incidência do artigo 1.013 § 1º do Código de Processo diante do princípio TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM, se o preceito permite ao tribunal julgar matéria não impugnada na sentença pelo recorrente no recurso de apelação ali interposto”. (Sic.)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a simples celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 030/2016, não importa na novação da dívida, representada na Cédula de Crédito Bancário de nº 644449.

Com efeito, a ocorrência da novação pressupõe a existência, concomitante, de três requisitos, quais sejam:

a) A existência jurídica de uma obrigação – “obligatio novanda”.

b) Constituição de nova obrigação – “aliquid novi”.

c) O ânimo de novar – “animus novandi”.

Primeiro, é necessária a preexistência de uma obrigação a ser extinta, a qual, obviamente, deve ser válida, já que não se pode validar, por meio da novação, obrigações nulas ou extintas (art. 367 do CC).

Segundo, é preciso que os sujeitos da relação obrigacional convencionem a criação de uma nova obrigação, destinada a substituir e extinguir a anterior.

Nesse sentido, necessário se faz a existência de diversidade substancial entre as duas dívidas, a nova e a anterior, de modo que não se configura a novação, quando apenas se verifiquem acréscimos ou outras alterações secundárias na dívida, como, por exemplo, a estipulação de juros ou prorrogação ou encurtamento do prazo de vencimento.

Acerca do tema, prelecionam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“É necessário que haja diversidade substancial entre as obrigações antiga e nova assim o conteúdo da obrigação há que ter sofrido modificação substancial, mesmo que o objeto da prestação não haja sido alterado. Mesmo que tenha "simples modificações setoriais de um contrato não traduzem novação”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, v.2.)

Por fim, é imprescindível a intenção de novar, também é chamada de
animus novandi
.

Esse requisito, um dos mais importantes, a meu ver, exige que o credor tenha a intenção de novar, já que essa forma de extinção da obrigação requer dele (credor) a renúncia ao crédito antigo e aos direitos acessórios que o acompanhavam.

Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, desde que inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma a primeira, a rigor do que dispõe o artigo 361 do Código Civil:

Art. 361.
Não havendo ânimo de novar, expresso
ou tácito mas inequívoco,
a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
.

No caso específico dos autos, no Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 030/2016 (id. 39250986), as partes manifestam, expressamente, não haver a intenção de novar, consoante de verifica da Cláusula Quarta, que assim estabelece:

“
CLÁUSULA QUARTA

As partes ratificam todas as estipulações da nota promissória mencionada na cláusula primeira, objetos desta composição, em tudo quanto não tiverem sido alteradas pelo presente instrumento, que ora é feito sem o ânimo de novar.”

Nesse contexto, verifica-se, de maneira insofismável, que não houve a propalada novação, já que a ausência da intenção de novar ficou expressamente registrada na avença, com a qual conscientemente anuiu o devedor embargante, ao consignar sua assinatura no ajuste.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça assim se posiciona:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, COM EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR E SUBSTITUIÇÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE DE SE COGITAR EM NOVAÇÃO OBJETIVA. DIRIGISMO CONTRATUAL, PARA MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO CONTEÚDO DA AVENÇA, A ATINGIR A ECONOMIA DO CONTRATO. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ALHEIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS SUCESSIVAS OPERAÇÕES PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior
. Com efeito, em regra, a renegociação de dívida, com, v.g., prorrogação do prazo para pagamento, redução dos encargos futuros e apresentação de novas garantias, tem, apenas, o efeito de roborar a obrigação, sem nová-la (arts. 361 do CC/2002 e 1.000 do CC/1916). 2. Em não havendo ânimo de novar e substituição da natureza da obrigação de pagar ao banco o capital originariamente emprestado acrescido dos encargos financeiros, é inviável falar em novação objetiva quando o banco e o devedor firmarem confissão e renegociação de dívida existente,
mesmo que implique o prolongamento, a redução dos encargos pactuados, a apresentação de novas garantias, a modificação da taxa de juros, a concessão de prazo de carência, ou a redução do débito
. 3. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres. Por isso, a autora não pode, ao ser beneficiada pela renegociação, reconhecidamente mais vantajosa, de forma unilateral, tentar modificar/desconsiderar as cláusulas pactuadas, devendo, pois, obedecer ao que fora estabelecido, por acordo de vontades. 4. É incontroverso que não houve novação, mas sucessivas operações, em virtude de renegociação da mesma dívida, que, pois, devem se submeter ao regime próprio e às respectivas cláusulas, não cabendo, à míngua de pactuação nesse sentido, fazer retroagir o regime da cédula de crédito comercial. Em suma, a operação contábil, para cálculo do débito, deve ser feita à luz do regime jurídico das operações e cláusulas contratuais que disciplinavam cada período, para que se possa aferir eventual vício e/ou excesso de execução. 5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1231373/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. Compete ao juiz o poder de iniciativa probatória para a determinação dos fatos postos pela parte como fundamento de sua demanda, nos termos do art. 130 do CPC. Precedentes. 2. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção vem assinalando que,
ocorrendo nova pactuação da dívida bancária, quando a alteração resultante da convenção das partes dá-se tão somente em relação aos elementos acessórios da relação creditória, (tais como, por exemplo, prorrogação, encurtamento, ou supressão de algum prazo; mudança do lugar de cumprimento; questões relativas aos juros e à cláusula penal), não existindo dúvida acerca da permanência da obrigação e da manutenção dos elementos originais, reputa-se descaracterizado o instituto da novação
, sendo certa a possibilidade de o Juízo proceder à revisão dos negócios jurídicos antecedentes da obrigação encartada no título extrajudicial. Inteligência das Súmulas 286 e 300 do STJ. Precedentes. 3. Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. 4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 921.046/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II E III, E 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARTS. 145, V, E 146 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FIANÇA. OUTORGA MARITAL. AUSÊNCIA. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...)3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples composição para permitir que o devedor inadimplente pague parcialmente a dívida não implica novação. Precedente. 4. Tratando-se a fiança de ato que visa apenas o interesse patrimonial dos cônjuges (particular, portanto), não ferindo dispositivo de interesse público, é possível que a ausência da outorga conjugal seja sanada por meio da celebração de ato de vontade posterior. 5. Tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão, com base no conjunto probatório dos autos, no sentido de que não foi comprovado o vício de consentimento dos recorrentes no momento da celebração do acordo homologado nos autos da execução, rever tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Dissídio jurisprudencial não comprovado.7. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 826.748/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 02/06/2008)

Aliás, orientação jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que nem mesmo é admissível a presunção da novação, quanto menos quando expressamente manifestada no ajuste a ausência da intenção de novar.

A propósito, os seguintes precedentes:

RECURSOS ESPECIAIS E ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL E FIANÇA. DECISÃO QUE NÃO TEM CAPÍTULO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. APONTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXAME DO LAUDO PERICIAL PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO A ENSEJAR A EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. (...) 3. Não havendo a substituição da obrigação em si, de sua natureza (obrigação de entregar ao banco o capital originariamente emprestado, acrescido dos encargos financeiros), em regra,
é inviável falar em novação objetiva
, ainda que a Casa Bancária e o devedor efetuem a confissão e renegociação de dívida existente, e mesmo que implique o seu prolongamento, a redução dos encargos pactuados, a modificação da taxa de juros, a concessão de prazo de carência ou a redução do débito. 4. A reforma do título, a prorrogação do prazo para pagamento, a existência de novas garantias têm apenas o efeito de roborar a obrigação, sem nová-la. Nessa linha de intelecção, o art.
361
do CC⁄2002 (correspondente ao art.
1.000
do
CC⁄1916
) prescreve que,
não havendo ânimo de novar inequívoco
, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
5. Os requisitos essenciais à configuração da novação são: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior. Na apuração dessa vontade, a par de declaração explícita, o que se faculta é tão somente aceitar a obrigação dedutível dos termos da novada, em vista da mencionada incompatibilidade.
6. Recurso especial interposto pela corré CEF provido, não conhecido o recurso adesivo e negado provimento ao REsp manejados pela autora.
(REsp 1.257.350⁄AL, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 23⁄10⁄2018, DJe de 21⁄11⁄2018)

"DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO PRESUNÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI
9.138
⁄95.PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRAZO CONVENCIONADO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I - O limite de seis meses, estipulado no art.
265
, § 3º,
CPC
, não se aplica ao processo de execução, que tem regência própria (CPC, arts. 791⁄792 c⁄c 598), podendo as partes acordarem prazo maior.
II - A novação, que não se presume, para configurar-se, necessita da concorrência de três elementos, quais sejam, existência jurídica de uma obrigação - obligatio novanda; a
constituição
de nova obrigação - aliquid novi e o animus novandi.
III - Não se pode presumir, em face do art.
5º
da Lei
9.138
⁄95, que dispõe sobre alongamento de dívidas rurais, a ocorrência de novação. IV - Não tendo o tribunal de origem enfrentado a matéria discutida no especial, impossível a sua análise, por falta de prequestionamento, nos termos do enunciado n. 282 da súmula⁄STF.
(REsp 166.328⁄MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA , QUARTA TURMA, julgado em 18⁄03⁄1999, DJe de 24⁄05⁄1999, p. 172, g.n.)

Dessa mesma forma, não verificada, na hipótese, a intenção de novar, inadmissível a extinção da execução, fundada na Cédula de Crédito Bancário em questão, uma vez que, inexistindo o
animus novandi
, subsistem as duas dívidas que, no entanto, se excluem, de modo que ao credor é permitido exigir uma ou outra, que, todavia, cumprida uma, extingue-se a outra.

Então, uma vez afastada a ocorrência novação, que constituiu causa de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, a este Tribunal é autorizado apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, a rigor do que dispõe o artigo 1.013, §3º, CPC, sem que, com isso, incorra em violação ao artigo 1.013, §1º, do mesmo diploma legal.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I -
reformar sentença fundada no
art. 485
;

Logo, não há que se falar em violação ao Princípio do
Tantum Devolutum Quantum Apelatum
.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020